Tribunal: TJMT
Processo: 1005455-65.2022.8.11.0004
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005455-65.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[INES AUGUSTA TASCHIN - CPF: 189.385.070-68 (RECORRENTE), WILLOR RODRIGUES FELICIANO - CPF: 040.941.831-59 (ADVOGADO), NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO - CNPJ: 74.828.799/0001-45 (RECORRIDO), MARCIO LOUZADA CARPENA - CPF: 902.057.740-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.
AUSÊNCIA DE
PROVA DA CESSÃO DE CRÉDITO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.

INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.
EXISTÊNCIA DE
OUTROS RESTRITIVOS NÃO JUDICIALIZADOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.CONDENAÇÃO EXCLUÍDA.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. A ausência de
prova da suposta cessão de crédito torna a cobrança indevida e caracteriza conduta ilícita.

2.
A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral
in
re

ipsa
. Precedentes do STJ.
A existência de outros restritivos preexistentes, que não foram
judicializados
, descaracteriza o dano moral.

3.
A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não sendo esse o caso dos autos, não deve haver condenação nas penas do art. 81 do mesmo código.

4.Recurso conhecido e parcialmente provido.

5.Semcustas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1005455-65.2022.8.11.0004

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA
DO GARÇAS

Recorrente:
INES AUGUSTA TASCHIN

Recorrido:
NOVO BANCO CONTINENTAL
S.
A.

BANCO
MULTIPLO

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

INES AUGUSTA TASCHINajuizou reclamação indenizatória em faceNOVO BANCO CONTINENTAL
S.
A.

BANCO
MULTIPLO.

Sentença proferida no ID159114417/
PJe2
. Concluiu como devida a dívida cobrada e negativada, julgou improcedente a reclamação e condenou a parte autora em litigância de má-fé.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado no ID159114424/
PJe2
. Asseverou que: a) não possui relação jurídica com a parte reclamada; não houve cessão do crédito; e c) a cobrança indevida gerou dano moral. Requereu a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos da inicial.

A parte reclamada apresentou contrarrazões no ID159114427/
PJe2
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor
a
obrigação de fazer prova de fato negativo.

A propósito:

(...) Negativa de contratação e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que motivou a inscrição
desabonatória
é
da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa.
Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data
de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017)

Na mesma direção é o entendimento das Turmas Recursais:

(...)
3
. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.
4
. Se a consumidora alega desconhecer a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC. (...) (Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023).

Independentemente
de a
parte reclamada ter
comprovad
o
a origem da dívida, a cobrança realizada por ela, na condição de cessionária do crédito, só se legitima se for comprovado nos autos a cessão de crédito supostamente comprovada com o credor originário. Ocorre que
, em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que a empresa reclamada
não apresentou
nenhum documento
que possa evidenciar
a cessão de crédito noticiada em sua contestação.

Vale dizer que o simples fato de existir cláusula contratual dispondo acerca da possibilidade de ocorrer
a
cessão de crédito ao banco reclamado não é suficiente,
per si
, para comprovar que esta ocorreu, mormente por ser apenas uma previsão daquilo que poderia acontecer.

Assim, pela insuficiência de provas da efetiva cessão do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório.

Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte reclamante em relação à parte reclamada, a cobrança é indevida e a conduta ilícita da parte recorrida encontra-se configurada.

Dano moral. Restritivo de crédito.

Na cobrança indevida, que provoca
restrição de crédito
, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme a jurisprudência consolidada do STJ:

(...)
2
. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado
a
própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).

Todavia, a existência de
restriçõespreexistentes
descaracteriza o dano, pois
quem já é registrado como mau pagador
nãopode

sesentir
moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito
(STJ
REsp
1.002.985
-RS).

Nesse sentido, temos a
Súmula 385 do STJ
e decisões em
Recursos Repetitivos
:

(...)
2
."
Daanotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não
cabeindenização

pordano

moral,quando

preexistentelegítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ).
(...)
5
. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ
REsp
1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda conforme a jurisprudência do STJ
, afasta-se
a aplicação da Súmula 385 somente quando as inscrições prévias estão sendo discutidas judicialmente, com alegações verossímeis e depósito de eventual parcela incontroversa do débito:

(...)
5
. Nos termos da Súmula nº 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
6
. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula nº 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas
alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes.(...)(STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado: STJ
AgInt
no
REsp
1713376/SP,Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID 159114416/
PJe2
, nota-se que existe restrição preexistente nome da parte reclamante, o que descaracteriza o dano, já que não há nos autos prova de que o restritivo preexistente se encontra
judicializado
nos termos acima explicitados.

Portanto,
não é devida a indenização por dano moral, ficando prejudicada ainda a discussão em relação ao
quantum
indenizatório.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

(...)
1
.
Segundoa

reiteradajurisprudência
deste Superior Tribunal de
Justiça,a

merautilização

derecursos

previstosem

leinão
caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado
ocaráter

manifestamenteinfundado
do reclamo ou o dolo da parte
recorrenteem

obstaro

normaltrâmite
do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2.Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em exame dos autos, nota-se que o caso em apreço NÃO se enquadra no caso previsto no inciso IIdo artigo 80 do CPC, pois não vislumbro que a parte reclamante alterou a verdade dos fatos de forma dolosa.

Isto porque a parte reclamante alega que nãotinharelação contratual com a parte reclamada, mas sim com outra instituição financeira (CIASPREV), da
qual decorrem os débitos cobrados e negativados pela reclamada, hipótese esta que restou evidenciada nos autos.

Por estas razões, é indevida a caracterização
da
da
litigância de má-fé, devendo a condenação ser excluída.

Dispositivo.

Posto
isso, conheço

do recurso e
dou-lhe parcial provimento
tão somente para
afastar
a condenação em litigância de má-fé

e
declarar
a inexistência dos débitos discutidos nos autos
(valores de R$1.549,62, contrato00001132830220502;
R$ 1.485,59, contrato 00001132810220502
; R$ 1.559,72, contrato 00001132820220502; e R$ 1.428,78, contrato00001109550220502).

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023